Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016810-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO SOARES GARCIA - CPF: 071.885.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (PACIENTE), MARIA ELIANE CARVALHO - CPF: 739.062.201-68 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EMILLI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 059.091.911-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 052.632.131-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.697.981-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CAJA DA SILVA - CPF: 003.690.811-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ZANANDREIA SOARES GUIMARAES - CPF: 580.630.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO FELIPE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AUGUSTO FELIPE DA SILVA - CPF: 053.338.601-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE RESPONSÁVEL POR MENOR DE IDADE –
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – JUÍZO DA CAUSA QUE AO PRESTAR INFORMAÇÕES TOMA CONHECIMENTO DA MATÉRIA, RESTANDO IMPLÍCITO O SEU ENTENDIMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRELIMINAR AFASTADA –
2) MÉRITO:
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE A RÉ É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MENOR DE 06 (SEIS) ANOS – – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

1. A supressão de instância ocorre, quando o Tribunal é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo de origem. Contudo, trata-se de prisão preventiva decretada pelo juízo singular, que, também teve conhecimento das razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do habeas corpus, não havendo assim, falar em supressão de instância.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP, somente é admitida diante da prova indene de dúvida de paciente é a única responsável pelos cuidados do filho menor de 6 (seis) anos, o que não se atestou
in casu
, não ficando demonstrada a imprescindibilidade da requerente aos cuidados da criança portadora menor.

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, advogado – OAB-MT 15.616, em favor de
MARIA ELIANE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos sob o código 704915.

A paciente encontra-se presa preventivamente desde 20/05/20, juntamente com outros corréus, pela prática, em tese,
dos
crimes de tráfico de droga e organização criminosa
, ao argumento de estar presentes a garantia da ordem pública.

Aduz, estritamente, que
a paciente
é responsável por uma criança de 02 dois anos de idade
, sendo portanto imprescindível aos seus cuidados, devendo ser concedido
a prisão domiciliar
em seu favor com amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto estaria a priorizar o bem-estar da menor.

Destaca os predicados pessoais da beneficiária cabendo ao caso a aplicação do art. 318 do CPP.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente,
fixando-lhe a prisão domiciliar
prevista no artigo 318 do CPP, para aguardar a instrução em liberdade.

A liminar foi indeferida (pag. 55/57-PDF).

As informações foram juntadas aos autos (pag. 89/92-PDF).

O
parecer
da dota Procuradoria de Justiça, na lavra do Dr. WESLEY SANCHEZ LACERDA, é pelo
não conhecimento
do
mandamus
por supressão de instância, e se conhecido no mérito pela , denegação da ordem (pag. 95/98-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter, exclusivamente, provimento jurisdicional que permita a concessão da prisão domiciliar da paciente
MARIA ELIANE CARVALHO
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT

A Procuradoria Geral de Justiça suscita o não conhecimento deste Habeas Corpus para a análise da presença do pedido de prisão domiciliar, por supressão de instância.

A supressão de instância, como se sabe, ocorre quando uma matéria de fato é levada à instância superior sem que dela tenha sido dado conhecimento à instância de base. Se a matéria é de direito, não há supressão de instância.

Em pedidos de Habeas Corpus, dificilmente a matéria arguida será de fato, uma vez que o art. 648 do CPP enumera as situações em que a privação da liberdade do paciente seria ilegal ou possível a sua substituição por outras medidas, tais como medidas diversa da prisão ou prisão domiciliar.

Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo uma decisão judicial, em qualquer sentido, impondo constrangimento ilegal a alguém, pode-se impetrar habeas corpus diretamente no tribunal competente, sem necessidade alguma de se pleitear a reconsideração do decidido em primeiro grau.”

Ademais, quando se trata de pedido de Habeas Corpus, ainda que a matéria não tenha sido suscitada perante o juízo da causa, este tomará conhecimento dela quando for instado a prestar informações, de modo que fica ainda mais evidente a inexistência de supressão de instância em pedido de Habeas Corpus.

Desse modo, afasto a preliminar de não conhecimento sob o fundamento de supressão de instância. Passo a análise do mérito.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318 DO CPP

A paciente responde a Ação Penal, pela suposta prática no art. 33 e art. 35, c/ art. 40, VI, todos da Lei 11343/06, em coautoria com mais cinco acusados, em que todos os denunciados seriam integrantes do “Comando Vermelho”, entidade criminosa que monopoliza o tráfico de drogas em Rondonópolis/MT, os quais associaram-se de forma estruturada e ordenada nos anos de 2019 e 2020, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecente nesta Comarca.

A prisão da beneficiária e demais acusados foi possível após informações e investigação por meio do núcleo de inteligência da Polícia Civil que ensejou interceptação telefônica devidamente autorizada, demonstrando que a paciente e seu marido ocupavam funções privilegiadas na organização criminosa, e responsável pelo tráfico em toda região do Jardim Iguaçu e os demais corréus subordinados.

Pois bem.

Quanto a alegada necessidade de ser fixada prisão domiciliar à beneficiária
, sob o argumento de ser ela responsável por uma criança menor
, com pouco mais de dois anos de idade, da análise dos autos, observa-se que
o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado.

Para a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, conforme preceitua o art. 318, parágrafo único, CPP, há de ser demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado para com o menor, ficando também evidente a falta de outro familiar para prover e garantir os direitos da criança.

Na hipótese dos autos,
os elementos de provas pré-constituídas
na impetração não são suficientes para demonstrar tal requisitos, e consequente concessão da ordem, porquanto, embora a inicial esteja acompanhada do decreto de prisão preventivo e audiência de custódia,
não foi juntado sequer a Certidão de Nascimento da infante; há nos autos apenas um termo de entrega do Conselho Tutelar apontando que a ora paciente seria responsável pela menor (pag. 49-PDF).

Não há qualquer comprovação da necessidade de auxílio direto e pessoal a referida criança, ou que esteja restrito aos cuidados da ora beneficiária
,
o que não possibilita comprovar ser ela a única responsável pelo menor.

Diante disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, vejamos:

(STJ)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) 3.
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

(TJMT) “
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – (...) – 2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE –– NÃO COMPROVA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES
– (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5. ORDEM DENEGADA. (...) 2.
O simples fato da paciente possuir filhos menores não garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos.
(...) 5. Ordem denegada.”
(N.U 1012940-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Nesse contexto, ainda que o impetrante afirme que a paciente seja
imprescindível aos cuidados do menor, e digo, só agora se deu conta que menor necessita dela -após ser presa -, na prática do crime de tráfico em associação, delito devastador da família e dignidade da pessoa, e por outro lado,
não restou efetivamente demonstrado, restando ausente qualquer elemento probatório apto a manejar a concessão da ordem, de modo que outrossim fica afastada qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARIA ELIANE CARVALHO, e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020